Tribunal: TJSP
Processo: 0012917-85.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Habeas corpus. Insurgência contra decisão que determinou a realização de exame criminológico para a análise do pleito de progressão de regime. Impossibilidade de apreciação de tais questões na estreita via do writ. Via eleita inadequada. Impetração indeferida liminarmente.